Tribunal: STF
Processo: ADPF 243
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-11
Data de publicação: 2016-05-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIEMNTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é meio apto à desconstrução de decisões judiciais transitadas em julgado. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.